Tribunal: TJBA
Processo: 8081312-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081312-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS e outros Advogado(s): GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. A defesa sustenta nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, ausência de materialidade delitiva diante da inexistência de laudo preliminar à época da audiência de custódia, insuficiência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão das condições pessoais da paciente e de ser mãe de adolescente. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na prisão em flagrante em razão de suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se a ausência inicial de laudo preliminar das substâncias apreendidas comprometeria a materialidade delitiva para fins de manutenção da prisão cautelar; (iii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP. III. Razões de decidir O ingresso dos policiais na residência da paciente ocorreu em contexto de flagrante delito e perseguição policial iniciada após informações concretas acerca de indivíduos armados e após disparos efetuados contra a guarnição, circunstâncias que configuram fundadas razões aptas a justificar a entrada forçada em domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 280. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelos elementos constantes do auto de prisão e apreensão, que registram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, munições de uso restrito, rádio comunicador, balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico, sendo que o laudo preliminar foi elaborado no dia seguinte à prisão, não havendo nulidade capaz de invalidar a custódia cautelar. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta baseada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela elevada quantidade de drogas apreendidas, pela presença de munições de calibre utilizado em armamento de guerra e pelo contexto de atuação vinculada à criminalidade organizada. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se mostra cabível no caso concreto, pois a residência da paciente era utilizada como base operacional para atividade criminosa, circunstância que afasta a incidência automática do art. 318-A do CPP e recomenda a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública e a própria proteção do adolescente. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito, especialmente em contexto de perseguição policial e crime permanente. 2. A apreensão de significativa quantidade de drogas e munições de uso restrito constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 4. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática e pode ser afastada diante de circunstâncias excepcionais que demonstrem risco à ordem pública ou ao próprio menor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 227; CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081312-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante a Advogada Gabriela Bruny Costa de Matos e como Paciente Lauanda Silva dos Santos, tendo como Impetrado o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.